Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010884-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEDINAI CAMPOS RAMOS - CPF: 632.228.841-53 (ADVOGADO), JULIANE REGINA LOPES CAMPOS PINTO - CPF: 000.340.731-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), CLEIA MARIA RONDON ARAUJO - CPF: 594.064.881-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação Monitória. Alegação de Dívida Contraída na Constância do Casamento Sob Regime Comunhão Parcial. Pretendida Inclusão de Ex-cônjuge na Execução. Inviabilidade. Terceiro que não Integrou o Processo de Conhecimento. Impossibilidade.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada em Cumprimento de Sentença de Ação Monitória. A Executada pleiteou a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo da Execução, sob o argumento de que a dívida foi contraída durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, e a suspensão do trâmite do feito em razão da existência de Ação Anulatória de partilha em trâmite. O Juiz singular indeferiu os pedidos.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo da Execução quando ele não integrou a fase de conhecimento do processo; e (ii) verificar se a existência de Ação anulatória de partilha justifica a suspensão do Cumprimento de Sentença.

III.
Razões De Decidir

3. É indevida a inclusão de terceiro, que não participou do processo de conhecimento o qual constituiu o título executivo judicial, na fase Cumprimento de Sentença.

4. No caso, a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo do Cumprimento de Sentença é indevida quando ele não integrou a fase de conhecimento, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. A existência de Ação anulatória de partilha em curso, na qual se discute a responsabilidade do ex-cônjuge por dívidas do casamento, não justifica a suspensão do Cumprimento de Sentença já constituído judicialmente, por não afetar a exigibilidade do crédito exequendo.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É indevida a inclusão de terceiro, que não participou do processo de conhecimento o qual constituiu o título executivo judicial, na fase cumprimento de sentença.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.695.773/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.533.705/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010884-20.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Juliane Regina Lopes Campos Pinto
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT que, no
Cumprimento de Sentença n. 1001540-24.2020.8.11.0086
, proposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso-UNICRED,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A Agravante sustenta que a dívida foi contraída na constância do casamento e que, por força do regime de bens vigente, há presunção de benefício à entidade familiar, o que justifica o chamamento do ex-cônjuge ao processo.

Aduz ser necessária a suspensão do feito em razão da existência da Ação anulatória que trata sobre questões relacionadas à partilha de bens decorrente da relação conjugal, e que o prosseguimento da Execução, sem o prévio deslinde da Ação Anulatória pode ocasionar prejuízo irreparável.

Requer o provimento do Recurso, a fim de que seja acolhida a Exceção de Pré-executividade, com a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo e a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença até o mérito da Ação Anulatória de Partilha de Bens n. 1012651-38.2023.8.11.0041.

Não houve pedido liminar (Id. 279703892).

Contraminuta juntada no Id. 283038390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada pela Recorrida
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso-UNICRED
em desfavor da Recorrente
Juliane Regina Lopes Campos Pinto
, lastreada no Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Especial n. 2015800083, celebrado em 10/03/2015.

Citada, a Agravante não pagou o débito e tampouco ofereceu Embargos à Monitória, razão pela qual, em 25/04/2023, o título executivo foi constituído de pleno direito.

A Recorrida requereu a penhora no rosto dos autos da Ação Trabalhista n. 0001345-41.2017.5.23.0001, na qual a Recorrente tem saldo pendente de levantamento.

Por sua vez, a Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade. Alegou que a dívida foi contraída durante o casamento sob regime de comunhão parcial de bens e requereu a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo da demanda.

Além disso, mencionou que tramita Ação Anulatória da Partilha do Divórcio, em que busca a revisão da partilha de bens e obrigações e, por esse motivo, também pleiteou a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença e o indeferimento do levantamento de valores na Ação trabalhista.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade, sob o fundamento de inexistirem provas de que a dívida tenha revertido em benefício do casal, o que afasta a solidariedade e inviabiliza o chamamento do ex-cônjuge à lide.

Ciente da decisão, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, em que insiste na tese de solidariedade da obrigação, pois a dívida foi contraída na constância do casamento, sob regime de comunhão parcial de bens, e teria revertido em benefício da entidade familiar.

Além disso, suscita prejudicialidade externa em razão do trâmite da Ação que visa anular a partilha de bens do ex-casal.

De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Essa regra se estende às dívidas contraídas durante o matrimônio, desde que revertam em benefício da entidade familiar, hipótese em que se admite a responsabilização conjunta de ambos os cônjuges.

Entretanto, no caso, o ex-cônjuge não integrou o processo de conhecimento, tampouco foi parte na constituição do título executivo judicial. Nessa circunstância, não é possível sua inclusão direta no polo passivo da Execução, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ressalto que a Agravante foi citada no processo monitório e teve a oportunidade de chamar o ex-cônjuge ao feito; contudo, optou por se manter inerte e tão somente, após a constituição do título, requereu sua inclusão no feito, o que não é permitido.

Evidente que o título judicial formado não pode ser oponível ao cônjuge não integrante da fase de conhecimento.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser indevida a inclusão de terceiro, que não participou do processo de conhecimento o qual constituiu o título executivo judicial, na fase cumprimento de sentença
.
Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.695.773/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022; AgInt no AREsp 1.533.705/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30.3.2020, DJe de 1°.4.2020.

Ademais, não há prejuízo à Recorrente, que ajuizou a Ação Anulatória n. 1012651-38.2023.8.11.0041, na qual busca revisar os termos da partilha realizada no divórcio consensual. Nesse feito, poderá discutir a responsabilização do ex-cônjuge pelas dívidas contraídas durante o casamento, inclusive a deste feito.

Dessa forma, a Agravante poderá discutir naquela Ação anulatória eventuais direitos e obrigações contraídos durante o casamento, dentre as quais poderá se incluir essa dívida.

Por oportuno, não se justifica a suspensão do trâmite deste Cumprimento de Sentença, enquanto se discute, em outra Ação, eventual revisão da partilha de bens e obrigações. Essa medida implica indevido prejuízo ao Recorrido, que almeja satisfazer crédito reconhecido judicialmente.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025